Tribunal: TJES
Processo: 5007728-90.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007728-90.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANUEL JESUS DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que imputou ao recorrente a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, insurgindo-se a defesa quanto à suposta omissão no exame do pedido de exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese defensiva de exclusão das qualificadoras, afastando a alegação de omissão.

5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria.

6. Os elementos probatórios indicam, em tese, motivação relacionada a desavença por suposto furto, bem como circunstâncias que sugerem ação premeditada e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito já apreciado, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva suscitada.

3. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente dissociadas das provas, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL JESUS DA CRUZ
contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

O embargante aponta a existência de omissão no tocante a pretensão de decote das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL JESUS DA CRUZ
contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

O embargante aponta a existência de omissão no tocante a pretensão de decote das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, o embargante alega omissão no acórdão, argumentando que não houve manifestação substancial sobre o pedido da defesa de exclusão das qualificadoras de motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

Contudo, tal alegação não procede.

O voto condutor abordou expressamente a questão suscitada, conforme demonstrado no trecho a seguir:

A defesa do recorrente almeja o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

Infere-se das provas coligidas nos autos que a motivação do suposto crime seria o furto de ferramentas de propriedade do recorrente pela vítima, o que, em tese, configura na qualificadora do motivo fútil.

Ademais, segundo narrado, em juízo, pela testemunha PCES Luciano Martins, ao ter acesso ao sistema de videomonitoramento, o recorrente teria se posicionado em local estratégico, chamando pelo nome da vítima e logo após disparado contra ela, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que tinha uma câmera perto e conseguiram ver a ação do crime; que quando chegou um pálio prata perto da casa, afastado uns 10 metros, uma pessoa saiu de onde estava o motorista, colocou a espingarda em cima do carro, chamou o Luiz, mirou e atirou acertando a cabeça do Luiz; que esse fiat Palio prata saiu do local; que conseguiram saber que o carro era de Zilamar, uma pessoa que conhecia o Luiz Carlos, o Robson; que Zilmar emprestou esse carro para o Manoel; que mostraram as imagens para o Reginaldo; que o Reginaldo reconheceu o atirador como sendo o Manoel; que o Reginaldo falou que um dia antes do ocorrido ele recebeu um audio do Manoel dizendo que suspeitava que o Luiz Carlos tinha furtado uma máquina, uma maquita; que esse audio foi passado para o Luiz Carlos, que ficou chateado e começou a procurar o Manoel para saber porque estava sendo chamado de ladrão; que o Luiz Carlos foi na casa do Manoel umas 3 da manhã mais ou menos; que Manoel não o recebeu; (...) que o Manoel pegou esse Palio e foi na casa onde Reginaldo estava trabalhando e procurou o Luiz Carlos; que foi um crime premeditado; (...) que Manoel trabalhava com Luiz Carlos e se conheciam; que trabalhavam como pedreiro; que ficaram sabendo que o Manoel era caçador, caçava capivara e era muito bom de tiro; que não tem dúvida nenhuma do autor do homicídio que vitimou o Luiz Carlos, que estava trabalhando; que foi um motivo banal, torpe, uma desavença e tirou a vida de um trabalhador; (...) que a vítima não tinha envolvimento com crime nenhum; que não foi crime de tráfico; (...) que foi mostrado o vídeo para o Reginaldo no momento do reconhecimento; que não se recorda se esse vídeo foi juntado no inquérito; que a distância era próxima; (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento, em juízo, prestado pela testemunha Raillan Julio Roque Amaral que confirma que estava com a vítima um pouco antes no interior do imóvel, quando ela saiu para o portão e ouviu um “barulho de um estalo”.

A referida testemunha disse, ainda, que viu um veículo Pálio circulando várias vezes em frente da casa.

Não estando, portanto, as qualificadoras dissociadas dos elementos constantes dos autos, portanto, compete aos jurados decidirem sobre os respectivos decotes.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de vícios elencados nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pretendendo a embargante tão somente a rediscussão do mérito do recurso.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.